Tribunal: STJ
Processo: 5011451-81.2019.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216524 - SP (2025/0008410-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ZANETTINI BAROSSI S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DO OFENSA AOS ARTS. 10 E 489 DO CPC.
ARTS. 141 E 492 DO CPC. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
SÚMULA N. 282/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS
DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A arguição de ofensa aos arts. 10 e 489 do CPC é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula
n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
II – Os arts. 141 e 492 do CPC não foram analisados pela Corte de origem. A ausência
de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
à luz da
a quo,
legislação federal tida por violada, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n.
282 do Supremo Tribunal Federal.
III – O Tribunal
embasou-se na orientação consolidada deste Superior Tribunal
a quo
para concluir que o direito à compensação tributária somente pode ser declarado em
decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação.
Eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na
esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo, cabendo à Administração
Fazendária verificar o preenchimento dos pressupostos previstos pelo
-A da
art. 26
para que se apure se o contribuinte efetivamente tem direito à
Lei n. 11.457/2007
compensação com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou não. O órgão competente da administração fazendária deverá levar em
consideração a nova sistemática instituída pela
mesmo com a
Lei n. 13.670/2018,
propositura da demanda em momento em que não vigia tal diploma legal, em razão do
previsto pelo
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 493
IV – A Agravante, nas razões do recurso especial, não impugna, efetivamente tal
fundamentação, trazendo argumentos sobre equívoco de premissa, pois, segundo
entende, os créditos em debate serão constituídos apenas com o trânsito em julgado da
demanda que reconheceu o pagamento indevido do tributo, possibilitando a
compensação cruzada.
V – É deficiente a fundamentação quando a parte apresenta razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem. Incidência, por analogia,
das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
Documento eletrônico VDA51866217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: c2b634c4-e4ac-4d95-a5b8-609e8652d54b

VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VII – Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51866217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: c2b634c4-e4ac-4d95-a5b8-609e8652d54b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216524 - SP (2025/0008410-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ZANETTINI BAROSSI S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DO OFENSA AOS ARTS. 10 E 489 DO CPC. SÚMULA N. 284
/STF. ARTS. 141 E 492 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SÚMULA
N. 282/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A arguição de ofensa aos arts. 10 e 489 do CPC é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula
n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
II – Os arts. 141 e 492 do CPC não foram analisados pela Corte de origem. A ausência
de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
à luz da
a quo,
legislação federal tida por violada, impede o acesso à instância especial, porquanto
não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III – O Tribunal
embasou-se na orientação consolidada deste Superior Tribunal
a quo
para concluir que o direito à compensação tributária somente pode ser declarado em
decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação.
Eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente
na esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo, cabendo à
Administração Fazendária verificar o preenchimento dos pressupostos previstos pelo
art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 para que se apure se o contribuinte efetivamente tem
direito à compensação com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou não. O órgão competente da administração fazendária deverá
levar em consideração a nova sistemática instituída pela Lei n. 13.670/2018, mesmo
com a propositura da demanda em momento em que não vigia tal diploma legal, em
razão do previsto pelo art. 493 do Código de Processo Civil de 2015.
IV – A Agravante, nas razões do recurso especial, não impugna, efetivamente tal
fundamentação, trazendo argumentos sobre equívoco de premissa, pois, segundo
entende, os créditos em debate serão constituídos apenas com o trânsito em julgado
da demanda que reconheceu o pagamento indevido do tributo, possibilitando a
compensação cruzada.
V – É deficiente a fundamentação quando a parte apresenta razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem. Incidência, por
analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VII – Agravo Interno improvido.

Documento eletrônico VDA50956851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:22
Código de Controle do Documento: 5122bfa3-0807-49fe-bfc6-543eae49df68

RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA (Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por ZANETTINI BAROSSI S. A.
contra a decisão que conheceu em parte do Recurso
INDUSTRIA E COMERCIO
Especial e lhe negou provimento, fundamentada na incidência, por analogia, das
Súmulas ns. 282, 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal.
Requer a Agravante o afastamento da Súmula n. 282/STF, pois a violação
aos arts. 141 e 492 do CPC não decorreu do julgamento de apelação, mas do
conteúdo do acórdão proferido nos embargos de declaração, porquanto houve
reinterpretação da lide com base em fundamento inédito. Ademais, o novo regramento
processual permite o prequestionamento ficto.
Em relação às Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, alega
ter impugnado, com clareza, coerência e base legal expressa, o fundamento adotado
pelo acórdão recorrido. Isso porque houve erro de premissa no que diz respeito aos
créditos correspondentes a períodos de apuração anterior à utilização do eSocial.

Por último, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Sem impugnação (certidão de fl. 4.322e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Controverte-se acerca do direito à compensação tributária.
Do alegado julgamento
–
extra petita
Em relação à afronta aos arts. 10 e 489 do CPC/2015, verifica-se a ausência
de demonstração precisa de como tal violação teria ocorrido, limitando-se a parte
recorrente em apontá-la de forma vaga, o que impede o conhecimento do recurso
especial.
Desse modo, em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos
em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, a
orientação contida na Súmula 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE
COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
Documento eletrônico VDA50956851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:22
Código de Controle do Documento: 5122bfa3-0807-49fe-bfc6-543eae49df68

PESSOAL.
RESPONSABILIDADE
DO
CONSUMIDOR
QUE
EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa
à Resolução ANEEL 456/00. Isso porque o referido ato normativo não se
enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III,
a, da CF.
2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte
recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no
caso em exame. Hipótese em que incide a Súmula 284/STF, por deficiência
na fundamentação.
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 401.883/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/02/2014
18/02/2014

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DE
QUE
FOI
INTERPOSTO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
(...)
3. No que tange à apontada violação do art. 292 do Código de Processo
Civil, a insurgente restringe-se a alegar genericamente ofensa à citada
norma sem, contudo, demonstrar de forma clara e fundamentada como o
aresto recorrido teria violado a legislação federal apontada.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 441.462/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/02/2014
07/03/2014

Ademais, o Tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a
aplicação dos suscitados arts. 141 e 492 do CPC/2015.
Com efeito, o prequestionamento significa o prévio debate da questão no
tribunal a quo, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor
acerca dos dispositivos legais apontados como violados.
É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 282 do Colendo Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
".
suscitada
De acordo com o entendimento firmado por esta Corte, é imprescindível o
prequestionamento de todas as questões trazidas ao STJ para permitir a abertura da
instância especial.
O Código de Processo Civil de 2015 dispõe:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Documento eletrônico VDA50956851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:22
Código de Controle do Documento: 5122bfa3-0807-49fe-bfc6-543eae49df68

Entretanto, este Tribunal Superior apenas considera prequestionada
determinada matéria caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, o que não ocorre no caso em tela.
Nessa linha:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
RESPONSABILI DADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS
NO
ART.
1.025
DO
CPC/2015.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que, por
14/12/2016
sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte
agravante contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em
decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de 9
(nove) dias, após a ocorrência de um temporal no Município de São Sepé
/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença que julgara
improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre
os arts. 2o da Lei 9.427/96 e 29, I, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal
esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de
prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância
especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
IV. Na forma da jurisprudência, "a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
(...)
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
– destaques
03/08/2017
16/08/2017
meus).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. -
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS
SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO -
NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art.
1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
(...)
06. Recurso especial não provido.
(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
– destaques meus).
04/04/2017
10/04/2017

Documento eletrônico VDA50956851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:22
Código de Controle do Documento: 5122bfa3-0807-49fe-bfc6-543eae49df68

É irrelevante a alegação sobre matéria de ordem pública,
porquanto, remansosa a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, na instância
especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não
dispensa o prequestionamento.
Nesse contexto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA POR OCASIÃO DA
INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO, IMPOSSIBILITANDO A
REPETIÇÃO DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE
DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE APENAS
O
SEGUNDO
TENHA
TRÂNSITO.
ATO
IRRETRATÁVEL.
HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE ALGIBEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM
PRÓPRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Ação monitória.
2. Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o
prazo legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse
contexto, a apresentação de novo recurso pela parte.
3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda
que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de
afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável,
deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como
consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada.
4. Esta Corte Superior entende que a suscitação tardia da nulidade,
somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio
o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura
a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna
com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de
Justiça.
5. Agravo interno no agravo interno nos embargos de declaração no agravo
em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e
determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos
autos.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.135/RJ, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE PROVIMENTO
JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
1.1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto ao
pleito de não incidência de juros moratórios sobre valores a serem
devolvidos em virtude da revogação da decisão que antecipou os efeitos da
tutela.
1.2 É incabível a incidência de juros moratórios sobre valores a serem
devolvidos em virtude de revogação de decisão que antecipou os efeitos da
tutela por não haver, no caso, fato ou omissão imputável ao autor da ação
de revisão de benefício.
2. É inviável a análise de tese alegada apenas em embargos de declaração,
por se caracterizar inovação recursal. Ademais, consoante a remansosa
jurisprudência do STJ, na instância especial, ainda que se trate de matéria
de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50956851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:22
Código de Controle do Documento: 5122bfa3-0807-49fe-bfc6-543eae49df68

2. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para sanar a omissão
apontada.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.664.475/SC, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/5/2020
28/5/2020

Da compensação cruzada
–
Acerca da compensação, a Corte de origem embasou-se na orientação
consolidada deste Superior Tribunal para concluir que o direito à compensação
tributária somente pode ser declarado em decisão judicial com base na legislação
vigente à época do ajuizamento da ação. Eventuais modificações legislativas
posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não
integram o objeto do processo, cabendo à Administração Fazendária verificar o
preenchimento dos pressupostos previstos pelo art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 para
que se apure se o contribuinte efetivamente tem direito à compensação com outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou não. O órgão
competente da administração fazendária deverá levar em consideração a nova
sistemática instituída pela Lei n. 13.670/2018, mesmo com a propositura da demanda
em momento em que não vigia tal diploma legal, em razão do previsto pelo art. 493 do
Código de Processo Civil de 2015:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.137.738/SP,
alçado como representativo de controvérsia (tema n.o 265) e decidido sob a
sistemática dos recursos repetitivos, pacificou sua jurisprudência no sentido
de que o direito à compensação tributária somente pode ser declarado em
decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da
ação. Eventuais modificações legislativas posteriores podem ser
reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não integram o
objeto do processo.
Caberá, pois, à Administração Fazendária verificar o preenchimento dos
pressupostos previstos pelo art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 para que se
apure se o contribuinte efetivamente tem direito à compensação com outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou não.
O órgão competente da administração fazendária deverá levar em
consideração a nova sistemática instituída pela Lei n. 13.670/2018, mesmo
com a propositura da demanda em momento em que não vigia tal diploma
legal, em razão do previsto pelo art. 493 do Código de Processo Civil de
2015
Concluiu a Corte de origem que a compensação cruzada deve observar as
restrições quanto ao período de apuração das contribuições sociais e de
terceiros, sendo certo que para aquelas exações anteriores à utilização do
e-Social, a compensação não se revela viável. Nesse sentido, determinou
que caberá à Administração Fazendária, no caso, verificar o preenchimento
dos pressupostos previstos pelo art. 26-A da Lei n. 11.457/2007
[...]
para que o contribuinte possa compensar seus créditos com outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, diversas
condições devem ser preenchidas. Essa possibilidade tem por mira
contribuições sociais previstas pelo art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b",
"c" da Lei n. 8.212/1991 e contribuições de terceiro, e o contribuinte deve se
valer do recém-instituído e-Social, não podendo ser estendida aos demais
sujeitos passivos de obrigações tributárias, nem mesmo para o empregador
doméstico.
Portanto, a revogação do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 não induz à
conclusão de que qualquer crédito constituído antes do advento (e da
adesão) ao e-Social possa ser objeto de compensação com quaisquer
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil; as condições
Documento eletrônico VDA50956851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:22
Código de Controle do Documento: 5122bfa3-0807-49fe-bfc6-543eae49df68

impostas pela lei para tal modalidade de compensação são bem claras: não
são compensáveis a) débitos apurados anteriormente ao e-Social e b)
créditos das contribuições relativos a períodos anteriores.
Em suma: só se admite a compensação indistinta de créditos novos com
débitos novos. Há, portanto, restrições que tomam em conta o período de
apuração das contribuições sociais e de terceiros, sendo certo que para
aquelas exações anteriores à utilização do e-Social (ou para exações
posteriores que serão compensadas com tributos anteriores à utilização do
e-Social), a compensação nos moldes do art. 74, da Lei n. 9.430/1996
igualmente não se revela viável.
Caberá, pois, à Administração Fazendária verificar o preenchimento dos
pressupostos previstos pelo art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 para que se
apure se o contribuinte efetivamente tem direito à compensação com outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou não.
O órgão competente da administração fazendária deverá levar em
consideração a nova sistemática instituída pela Lei n. 13.670/2018, mesmo
com a propositura da demanda em momento em que não vigia tal diploma
legal, em razão do previsto pelo art. 493 do Código de Processo Civil de
2015 (fls. 3998/3999e)

A Agravante, nas razões do recurso especial, não impugna, efetivamente tal
fundamentação, trazendo argumentos sobre equívoco de premissa, pois, segundo
entende, os créditos em debate serão constituídos apenas com o trânsito em julgado
da demanda que reconheceu o pagamento indevido do tributo, possibilitando a
compensação cruzada.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas encontram-
se dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem, respectivamente:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRÉDITOS
RURAIS ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CEDIDOS À
UNIÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.196-3/2001. DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMLA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FALTA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
(...)
Documento eletrônico VDA50956851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:22
Código de Controle do Documento: 5122bfa3-0807-49fe-bfc6-543eae49df68

VI - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das
Súmulas n. 283 e 284/STF.
(...)
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1629094/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
27/06/2017
03/08/2017

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL E
AO
ART.
154
DO
DECRETO
3.048/1999.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO INDEVIDO.
BOA-FÉ COMPROVADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE
CARÁTER ALIMENTAR. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REQUISITOS. ART.
203, V, DA CF/1988. LEI 8.742/93, ART. 20, § 3o. MISERABILIDADE
AFERIDA POR OUTROS CRITÉRIOS QUE NÃO A LIMITAÇÃO DA
RENDA PER CAPITA FAMILIAR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária em que a parte autora requereu o
restabelecimento do benefício de amparo social, bem como a declaração de
inexistência de débito perante a Previdência Social. A sentença julgou
parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inexistência de
débito do autor perante o INSS.
(...)
3. Nas razões do Recurso Especial, o INSS sustenta apenas a necessidade
de restituição do benefício previdenciário indevidamente pago, sendo esta a
interpretação dos arts. 115, II, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 e 154, II,
§ 3°, do Decreto 3.048/1999. Todavia, no enfrentamento da matéria, o
Tribunal de origem consignou que "o benefício foi requerido e recebido de
boa-fé "e que "não pode agora a autarquia exigir a repetição dos
respectivos valores, notadamente por terem caráter alimentar" (fl. 424, e-
STJ).
4. Sendo assim, como o fundamento não foi atacado pela parte recorrente e
é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite-se aplicar na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
(...)
11. Recursos Especiais não conhecidos.
(REsp 1666580/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
27/06/2017
30/06/2017

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência d o recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n.
1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n.
1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA50956851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:22
Código de Controle do Documento: 5122bfa3-0807-49fe-bfc6-543eae49df68

No caso, não obstante o improvimento do recurso, não resta configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50956851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:22
Código de Controle do Documento: 5122bfa3-0807-49fe-bfc6-543eae49df68

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.216.524 / SP
Número Registro: 2025/0008410-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50114518120194036100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZANETTINI BAROSSI S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZANETTINI BAROSSI S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS : ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA51806876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 373a7551-d32e-455d-8d83-d0fe8b146b9a

Dr(a). JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE, pela parte: AGRAVANTE:
ZANETTINI BAROSSI S A INDUSTRIA E COMERCIO.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51806876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 373a7551-d32e-455d-8d83-d0fe8b146b9a